Tribunal: CARF
Processo: 10970.720033/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720033/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
VULCAFLEX SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO
DE RECEITA.
A presunção legal de omissão de receita, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, quando não restar devidamente justificada a
fonte dos recursos.
RECEITA
BRUTA
SUPERIOR
AO
LIMITE
LEGAL
PARA
PERMANÊNCIA NO REGIME. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica que, na condição de empresa de pequeno porte, tenha
auferido, no ano calendário imediatamente anterior receita bruta superior a R$
2,4 milhões, estará impedida de permanecer no Simples Nacional, operando-se
a exclusão com efeitos a partir do ano calendário subsequente àquele em que
for ultrapassado o limite legal.
PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Atestada a regularidade na obtenção dos extratos bancários que deram suporte
ao lançamento, fulcrado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não há como se
falar em ilicitude nos meios de prova utilizados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720033/2013-89
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720033/2013-89

Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de processo formalizado em decorrência da apresentação de
manifestação de inconformidade contra ato da autoridade administrativa que
promoveu a exclusão da pessoa jurídica do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, o Simples Nacional, modalidade de tributação simplificada e
favorecida estabelecida pela Lei Complementar no 123, de 2006.
O procedimento fiscal, referente ao ano calendário 2008, foi instaurado em
razão de a movimentação financeira da pessoa jurídica, constante dos sistemas de
controle da RFB, haver sido da ordem de R$ 8,0 milhões e a receita indicada na
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN/2009) de apenas R$ 1,7 milhões.
Conforme registrado pelo autor de procedimento no Relatório Fiscal que
embasou o lançamento tratado no processo 10970.720026/201387, cópia às fls. 24/27,
a ação fiscal iniciou-se com a apresentação de termo próprio, notificado pela via postal
em 24/01/2012, ocasião em que foi determinada a apresentação dos livros contábeis e
fiscais, assim como dos extratos bancários que deram origem à movimentação
financeira do ano de 2008.
Em resposta, recepcionada na repartição fiscal em 10/02/2012, a requerida
apresentou os Livros Diário, Razão e Registro de Serviços Prestados, além de cópias
do contrato social e de sua 3a alteração. No que se refere aos extratos bancários,
justificou a não entrega dos documentos como forma de preservar o sigilo bancário
que entende lhe ser assegurado pelos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição
Federal de 1988.
Não logrando êxito perante a empresa e tendo por base o disposto no inciso VII
do artigo 3o do Decreto no 3.724, de 2001, a Unidade Local emitiu as Requisições de
Informação sobre Movimentação Financeira – RMF de números 06109002012000211,
06109002012000220, 06109002012000238 e 06109002012000327, documentos que
foram encaminhados às instituições financeiras Banco do Brasil, Banco
Real/Santander, Itaú/Unibanco e Banco Bradesco, respectivamente.
Recebida e trabalhada a documentação requisitada, deu-se a lavratura do Termo
de Intimação Fiscal no 01, fls. 126/127, notificado à interessada em 23/07/2012, fl.
146, tendo sido o sujeito passivo instado a justificar, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, as origens dos valores depositados nas contas a seguir
quantificados:
• no valor total de R$ 6.571.475,09, encontrado na conta no 168.7506, agência
0268 do Banco Bradesco, fls. 128/141;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720033/2013-89

• no valor total de R$ 96.926,12, encontrado na conta no 19.7394, agência 2591
do
Banco do Brasil, fl. 142;
• no valor total de R$ 489.800,70, encontrado na conta no 370372, agência 0148
do Banco Itaú, fl. 143; e
• no valor total de R$ 248.561,91, encontrado na conta no 2002294, agência
1747 do Banco Real, atual Santander, fl. 144.
Atente-se para a existência no processo de documento chamado Demonstrativo
de Diferenças Apuradas, fl. 145 do referido processo, abaixo sintetizado:

Em resposta, datada de 31/07/2012, fl. 147, o contribuinte assegurou que:
VULCAFLEX SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, [...], vem com esta, informar que com
relação aos documentos solicitados, nos reservamos o direito a não entrega, por
entendermos nos ser preservado o direito ao sigilo bancário da empresa, consoante
estabelece o artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988.
Tendo em vista a não comprovação da origem dos créditos observados nas
contas bancárias do sujeito passivo, a configurar a hipótese de omissão de receita
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foram efetivados com a adoção da
sistemática do Simples Federal (Lei Complementar no 123, de 2006) os lançamentos a
seguir quantificados:
• IRPJ R$ 99.349,14
• CSLL R$ 96.684,36
• Cofins R$ 296.887,35
• PIS/Pasep R$ 69.886,02
• Contribuição Patronal Previdenciária R$ 973.853,85
Além do que, tendo em vista o fato de a legislação tributária estabelecer a
quantia de R$ 2,4 milhões como o limite para a permanência no Simples Nacional,
valor extrapolado no ano calendário 2008, tendo em vista a receita apurada pela
fiscalização a partir do levantamento dos extratos bancários, no montante de R$
6.418.000,83, o responsável pelo procedimento elaborou Representação Fiscal –
Exclusão do Simples Nacional, fls. 02/03, solicitando a emissão de ato administrativo
próprio determinando a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2009, medida que teve como resultado o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL no 06/2013, de 07 de fevereiro de 2013, fl. 97, cuja ciência, pela via postal,
deu-se em 18/02/2013, fl. 98.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 12/03/2013 a pessoa jurídica
apresentou manifestação de inconformidade.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720033/2013-89

A presunção legal de omissão de receita, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo,
quando não restar devidamente justificada a fonte dos recursos.
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PARA PERMANÊNCIA NO REGIME.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica que, na condição de empresa de pequeno porte, tenha auferido, no ano
calendário imediatamente anterior receita bruta superior a R$ 2,4 milhões, estará impedida de
permanecer no Simples Nacional, operando-se a exclusão com efeitos a partir do ano
calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite legal.
PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Atestada a regularidade na obtenção dos extratos bancários que deram suporte ao lançamento,
fulcrado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não há como se falar em ilicitude nos meios de
prova utilizados pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O procedimento fiscal, referente ao ano calendário 2008, foi instaurado em razão
de a movimentação financeira da pessoa jurídica, constante dos sistemas de controle da RFB,
haver sido da ordem de R$ 8,0 milhões e a receita indicada na Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN/2009) de apenas R$ 1,7 milhões.
No caso ora enfrentado, os créditos lançados constam do processo
10970.720026/2013-87 (omissão de receitas - depósitos bancários de origem não comprovada),
enquanto o ato de exclusão do Simples Nacional foi formalizado no presente processo (de no
10970.720033/201389), cujo processo digital (e-processo) contém a seguinte informação:
Este processo está vinculado ao processo 10970.720026/201387. Se o
contribuinte apresentar manifestação de inconformidade deve-se realizar a apensação dos
processos para que a DRJ/CARF analise em conjunto a exclusão de ofício e o lançamento.
Realmente, as análises da exclusão de ofício e do lançamento devem ser
efetivadas em conjunto. Exonerando-se o crédito tributário, deve-se ter por irregular a exclusão
do Simples Nacional. Em sentido inverso, mantendo-se o lançamento, nenhuma correção
merecerá o ADE contestado.
Passa-se, então, por motivo de economia processual, à reprodução de parte do
Voto proferido no processo 10970.720026/2013-87, cujo relator foi o ilustre conselheiro Dr.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720033/2013-89

Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Ac. 1402-001.933), relacionada à regularidade na obtenção,
por parte do Fisco, dos extratos bancários que deram azo à autuação:
MÉRITO
2.1 DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A Recorrente é acusada de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), aplicado
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 no Processo Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), recepcionada pela
nova Constituição, consoante artigo 34, § 5o, do Ato das Disposições Transitórias,
define, em seus artigos 43, 44 e 45, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o artigo
44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre rendimentos reais, mas,
também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua
existência e montantes. Esses artigos assim dispõem: (...)
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos utilizados para
efetuar os depósitos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de receitas de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e o
dever de considerar os valores depositados em conta bancária como receita, efetuando
o lançamento do imposto e contribuições correspondentes. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente seguir a legislação.
Dessa forma, detectadas irregularidades que conduzem à presunção de omissão
de receita, por imposição legal e por ser a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional, cabe à fiscalização efetuar o lançamento de
acordo com a legislação aplicável ao caso.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720033/2013-89

A Recorrente foi intimada a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, não o fazendo
durante o procedimento fiscal, tampouco em suas peças impugnatória e recursal.
De acordo com o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
a autoridade administrativa encontrasse submetida ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de examinar outras questões como as
suscitadas pelo Contribuinte em seu recurso, uma vez que às autoridades tributárias
cabe aplicar a lei e obrigar seu cumprimento.
O princípio da legalidade, assentado no art. 37, caput, da Constituição Federal
de 1988, e o previsto no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional,
vinculam a atividade do lançamento à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o
poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela
legislação infraconstitucional de regência da matéria.
Por fim, em relação aos demais argumentos expedidos pela recorrente, cabe
ressaltar que o tema já foi pacificado no âmbito do processo administrativo fiscal com
a edição da Súmula 26 do CARF, a seguir transcrita: “A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
A respeito da Súmula 182 expedida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos,
referia-se à legislação já revogada (art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021/90), portanto, não
aplicável ao art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ante o exposto, confirmasse a omissão de receita apurada em depósitos
bancários de origem não comprovada.

Nesses termos, tendo a legalidade do procedimento fiscal sido positivamente
aferida no processo referente aos créditos tributários constituídos, não há como se acolher a tese
da ilicitude das provas, como pretendido pela Recorrente.
Vale mencionar que apesar da decisão acima reproduzida ter sido embargada, os
membros do colegiado decidiram acolher os embargos mas ratificar o conteúdo da decisão
proferida no acórdão original (Número Decisão: 1402-001.957).
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital